Tribunal: TJES
Processo: 0003999-80.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003999-80.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: BRENDA NUNES MOREIRA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003999-80.2019.8.08.0006.

APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

APELADA: BRENDA NUNES MOREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PAGAMENTO
PEL
A
RÉ
D
OS
VALORES
INDICADOS COMO DEVIDOS NA PETIÇÃO INICIAL
.

PURGAÇÃO DA MORA.
RECONHECIMENTO
DA PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO
DO BANCO CENTRAL
.
POTENCIAL CAPACIDADE DE RESTRINGIR CRÉDITO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
D
a purgação da mora não
deve resultar julgamento de
improcedência do pedido do autor, mas, sim,
a resolução do mérito por homologação do
reconhecimento do pedido pel
a
ré,
nos termos do
artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Dispositivo da sentença alterado
de “julgo improcedente
s
o
s
pedido
s iniciais
” para “homologo o reconhecimento pel
a
ré da procedência do pedido formulado na ação e, deste modo, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil”

2. - Considerando que o
Sistema de Informações de Créditos (SRC), “é um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras” que “permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade”
e que “como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. Ele contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes”
é de concluir que
as informações lançadas em tal sistema têm potencial capacidade de restringir créditos.

3
. -
S
obre responsabilidade pelos dados do cliente
no
Sistema de Informações de Créditos (SRC)

o Banco Central afirma que
a instituição financeira é
responsável por todas as inclusões, correções, exclusões e registros especiais sobre a dívida.

4
. - Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003999-80.2019.8.08.0006.

APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

APELADA: BRENDA NUNES MOREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O Banco Itaucard S. A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Brenda Nunes Moreira versando sobre o veículo marca Fiat, modelo Strada Work, ano de fabricação 2015, placas PPE-5351, cor branca, chassi n. 9BD57834UF7944228.

Após deferimento liminar da medida pleiteada e apreensão do veículo (cf. fls. 30, 34 e 35) a ré purgou a mora (cf. fls. 36-7 e 42), tendo o bem sido a ela restituído (cf. fl. 48-9 e 50).

Embora ré tenha apresentado contestação e formulado pedidos contrapostos (fls. 56-79), por meio da petição de id 7272852 ela desistiu de tais pleitos e requereu que fosse determinado ao autor a retirada do nome dela do SRC- Relatório de Empréstimos e Financiamentos.

Foi então proferida a respeitável sentença de id 7272863, na qual o ilustre magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e determinou (1) a expedição de alvará em favor do autor para levantamento da quantia depositada e (2) que ele providenciasse e retirada do nome da ré do SRC- Relatório de Empréstimos e Financiamentos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa a ser arbitrada.

Irresignado, o autor interpôs a apelação na qual
pugnou pela imediata transferência do valor depositado no processo e
sustentou, em síntese,
que 1) "a purga da mora, pelo depósito integral do débito no curso do processo, não enseja a extinção pela perda superveniente do interesse processual, mas o reconhecimento do pedido, com sua procedência
”;
2) “a matéria trazida pelo Apelado acerca de uma eventual restrição em seu nome no SRC deve ser discutida em ação autônoma... sendo igualmente incabível a obrigação de fazer imposta pelo juiz ao Apelante para que o mesmo proceda a retirada de quaisquer anotações existentes em nome da requerida relacionadas ao objeto do presente feito”; 3) “não é possível que o Apelante retire o nome do Apelado [sic] do SCR, tendo em vista que as informações que constam no SCR não são para indicar a negativação de um CPF ou sinalizar que uma pessoa está com o ‘nome negativado’, o sistema não limpa suas informações, apenas faz a atualização do histórico do cliente em sua relação bancária”;
e 4) o documento acostado no id 28593958 não deve ser considerado como prova.

Requereu "a procedência dos pedidos para julgar procedente [sic] os pedidos contidos na petição inicial, condenando o Réu Apelado [sic] nas custas processuais e honorários advocatícios."

De início consigno que a liberação em favor do autor da quantia depositada no processo é medida a ser executada no juízo de origem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A
purgação da mora não
deve resultar em julgamento de
improcedência do pedido do autor, mas, sim, em
resolução do mérito por homologação do
reconhecimento do pedido pel
a
ré,
nos termos do
artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - INCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ALTERAR, DE OFÍCIO, DISPOSITIVO DA SENTENÇA. - REQUISITOS. Segundo estabelece a norma de regência, passados cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Revela-se descabida a inclusão dos honorários advocatícios contratuais e demais despesas de cobrança no montante devido para a purgação da mora, visto que apenas podem ser incluídas, nos estritos limites da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69. Tratando-se de ação de busca e apreensão a purga da mora pelo devedor equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, circunstância que implica na extinção do processo com resolução do mérito (artigo 487, III, 'a' do CPC) e, via de consequência, cabe ao devedor fiduciante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0515.19.000931-3/002, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, data do julgamento: 13-09-2023, data da publicação no Diário: 15-09-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PELO RÉU DOS VALORES INDICADOS COMO DEVIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO §6º DO ARTIGO 3º DO DL. 911/1969. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. 1. - Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente do STJ. 2. - Da purgação da mora não deve resultar julgamento de improcedência do pedido do autor, mas, sim, a resolução do mérito por homologação do reconhecimento do pedido pelo réu, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. Dispositivo da sentença alterado de julgo improcedente o pedido do autor para homologo o reconhecimento pelo réu da procedência do pedido formulado na ação e, deste modo, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil 3. - A multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-lei 911/1969 só é devida quando a sentença decretar a improcedência da ação de busca e apreensão. 4. - Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que reconheceu (CPC, art. 90, caput). 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação cível n. 0000433-82.2015.8.08.0065,
Órgão julgador: Terceira Câmara Cível,
Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data do julgamento: 02-07-2019, data da publicação no Diário: 24-07-2019).

Sobre o cadastro do nome da autora no Sistema de Informações de Créditos (SRC), consigno que em consulta pela Assessoreia ao sítio eletrônico
1
do Banco Central do Brasil extraiu-se a informação de que este mecanismo “é um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras” que “permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade” e que “como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. Ele contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.”

Sendo assim, ao contrário do alegado pelo apelante é de se considerar que as informações lançadas em tal sistema tem potencial capacidade de restringir créditos.

No caso dos autos, mesmo tendo a autora efetuado o pagamento da integralidade do débito em 26-07-2019 e de o bem ter sido a ela restituído em 05-08-2019, em 03-07-2023 o cadastro dela perante o Sistema de Informações de Créditos (SRC) não havia sido atualizado, pois constava a informação de que do contrato havido entre as partes decorreu prejuízo para instituição financeira (cf. id 7272853).

Neste ponto convém ressaltar que sobre responsabilidade pelos dados do relatório do cliente o Banco Central afirma que “O banco onde você contratou a operação de crédito é obrigado a informar os dados das dívidas acima de R$200,00 no Sistema de Informações de Créditos (SCR). Essas dívidas são exibidas no Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR). Além disso, ele é responsável por todas as inclusões, correções, exclusões e registros especiais sobre a dívida.”
2
e que dívida em prejuízo refere-se a parcelas vencidas há mais de 180 (cento e oitenta) dias.
3

Deste modo, deve o autor providenciar a atualização do cadastro referente ao contrato que deu ensejo à demanda.

Não há falar em impossibilidade de impor ao autor essa obrigação haja vista não ter ele adotado a medida que, em verdade, é uma consequência do adimplemento integral do contrato promovido pela ré nesta demanda.

A impugnação pelo apelante do documento intitulado como “ficha de cobrança que consta no sistema do Banco Itaú” (id 7272858) mostra-se irrelevante porque não serviu de base para nenhuma decisão no processo.

Posto isso, dou

provimento parcial ao recurso, altero o dispositivo da sentença de “julgo improcedente
s
o
s
pedido
s iniciais
” para “homologo o reconhecimento pel
a
ré da procedência do pedido formulado na ação e, deste modo, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil”.

É como voto.

1
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr

2
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/responsabilidade-pelos-dados-do-relatorio

3
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/diferenca-entre-divida-vencida-e-divida-em-prejuizo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.